Tribunal: TJSP
Processo: 2249357-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Ação de constituição de servidão administrativa, visando a instituição de passagem de duto de gás natural – Pedido de registro da citação na ação na matricula do imóvel – Alegação de ofensa aos princípios da publicidade dos registros públicos e da segurança jurídica – Descabimento - Ressalvas quanto ao registro, seja da servidão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Ação de constituição de servidão administrativa, visando a instituição de passagem de duto de gás natural – Pedido de registro da citação na ação na matricula do imóvel – Alegação de ofensa aos princípios da publicidade dos registros públicos e da segurança jurídica – Descabimento - Ressalvas quanto ao registro, seja da servidão administrativa, seja da citação na ação que a instituiu, que devem ser objeto de suscitação de dúvida perante a Corregedoria Permanente do Cartório de Registro de Imóveis competente – Inteligência do artigo 198 da Lei no. 6.015/73 - Precedentes jurisprudenciais - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249357-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GAS
NATURAL SÃO PAULO SUL S/A, é agravada MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249357-67.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 29.673-2/6
VOTO No. 29673
COMARCA: SOROCABA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2249357-67.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
JUÍZA PROLATORA: ADRIANA FACCINI RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença - Ação de constituição de servidão
administrativa, visando a instituição de passagem de duto de gás
natural Pedido de registro da citação na ação na matricula do
imóvel Alegação de ofensa aos princípios da publicidade dos
registros públicos e da segurança jurídica – Descabimento -
Ressalvas quanto ao registro, seja da servidão administrativa, seja
da citação na ação que a instituiu, que devem ser objeto de
suscitação de dúvida perante a Corregedoria Permanente do
Cartório de Registro de Imóveis competente Inteligência do
artigo 198 da Lei no. 6.015/73 - Precedentes jurisprudenciais -
Decisão mantida.
2. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 08/09, que determinou que as exigências apresentadas pelo
Oficial de Registro de Imóveis, quanto ao registro da servidão de passagem,
devem ser dirimidas pela respectiva Corregedoria Permanente, mediante
suscitação de dúvida registral imobiliária.
A agravante alega (fls. 01/07), em síntese, que com a instituição
da servidão administrativa no imóvel, há necessidade de registro da citação
da referida ação para dar publicidade ao negócio jurídico celebrado, em
atendimento aos princípios da concentração de atos na matrícula e da
publicidade dos registros públicos. É imprescindível que seja de
conhecimento geral a instalação dos dutos de gás no local, inclusive por seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249357-67.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 29.673-3/6
enorme potencial explosivo, para que não se alegue desconhecimento das
restrições ao uso do imóvel decorrentes da servidão instituída. A recusa em
efetuar o registro tem como origem a obediência ao princípio registral da
especialidade subjetiva que, salvo melhor juízo, deve ser resolvida nesta ação,
por tratar-se de questão de direito material, e não ser objeto de suscitação de
dúvida.
O recurso foi recebido (fls. 56).
Não houve resposta (fls. 61).
É o relatório.
O recurso desmerece provimento.
Dispõe expressamente o artigo 198 da Lei no. 6.015/73, verbis:
Artigo 198 - Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por
escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou
não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a
declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimí-la,
obedecendo-se ao seguinte: (renumerado do artigo 198 a 201, 'caput', com
nova redação pela Lei no. 6.216, de 1975).
I - no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da
dúvida;
Il - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida,
rubricará o oficial todas as suas folhas;
III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249357-67.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 29.673-4/6
apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para
impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias;
IV - certificado o cumprimento do disposto no item anterior, remeter-se-ão
ao juízo competente, mediante carga, as razões da dúvida, acompanhadas do
título.
In casu, propôs a agravante uma ação de constituição de servidão
administrativa, visando a instituição de passagem de duto de gás natural no
imóvel objeto da ação. Após o julgamento da ação, inclusive em etapa
recursal, requereu a expedição de carta de sentença para viabilizar o registro
da servidão administrativa na matricula do imóvel. Porém, no curso da ação,
tendo em vista a venda do imóvel, com a implantação de um condomínio,
não obteve o registro da servidão administrativa, bem como da citação na
presente ação, em ofensa aos princípios da publicidade dos registros públicos
e da segurança jurídica. Daí a razão de ser do presente recurso, a fim de que
promova o registro da citação na ação para dar publicidade ao negócio
jurídico celebrado, em atendimento aos princípios da concentração de atos na
matrícula e da publicidade dos registros públicos.
Efetivamente, após a formação da coisa julgada na ação,
encerrou-se a prestação jurisdicional, de modo que não se pode impingir ao
Juízo a quo que determine o registro da citação na matricula do imóvel, a
despeito das percucientes razões da empresa agravante.
Por força de expressa disposição legal acima mencionada, as
ressalvas quanto ao registro respectivo, seja da própria servidão
administrativa, seja da citação na ação promovida pela agravante (vide fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249357-67.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 29.673-5/6
13/14), devem ser objeto de suscitação de dúvida perante a Corregedoria
Permanente do Cartório de Registro de Imóveis competente.
A respeito do tema, seguem precedentes de idêntico objeto, o
qual foi enfrentado em recursos interpostos também pela agravante:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de constituição de servidão
administrativa. Pretensão de registro da citação dessa ação na matrícula do imóvel.
Em decorrência de prolação de sentença e haver coisa julgada material, não
competir ao MM. Juiz da causa determinar providências ao Cartório de Registro de
Imóveis. Eventual recusa do registro objetivado pelo recorrente que deve ser objeto
de dúvida a ser suscitada ao MM. Juiz Corregedor próprio. Inteligência do artigo
198 da Lei de Registros Públicos. Decisão atacada mantida. Recurso improvido,
portanto.
(AI 2098018-61.2019.8.26.0000 - Relator: Encinas Manfré - 3a Câmara de
Direito Público j. 08/10/19);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de constituição de servidão administrativa.
Decisão que indeferiu pedido de determinação de registro da citação da ação de
constituição da servidão administrativa e intimação dos atuais proprietários para
que sejam cientificados de tal servidão, sob o fundamento de que o presente feito já
foi sentenciado, não cabendo qualquer determinação ao Cartório de Registro de
Imóveis, salientando que eventual recusa de registro deve ser objeto de dúvida a ser
suscitada junto ao juiz corregedor do referido Cartório. Processo de servidão
administrativa já transitado em julgado, fazendo coisa julgada material, sendo
incabível qualquer determinação judicial nessa fase processual, sendo certo que
qualquer dificuldade com o registro deverá ser objeto de suscitação de dúvida, na
forma do artigo 198 da Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73).
Impossibilidade, outrossim, de intimação de terceiros nessa fase processual.
Decisão mantida. Recurso improvido.
(AI 2093265-61.2019.8.26.0000 - Relator: Marcelo L. Theodósio - 11a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2249357-67.2019.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 29.673-6/6
Câmara de Direito Público j. 20/08/19).
Sendo assim, correta a decisão agravada, que fica mantida.
É o que se decide.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..